Tribunal: TJES
Processo: 5009472-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009472-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PASSIVO ASSUMIDA PELA EX TITULAR.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
POSSIBILIDADE

1. Nos termos da
súmula 435 do STJ,
“p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes
, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”

2.
A ex titular de pessoa jurídica regularmente extinta responde pelo débito fiscal executado, quando, em documento arquivado na Junta Comercial, comunica a extinção da pessoa jurídica e assume expressamente a responsabilidade por passivo ou ativo superveniente.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009472-38.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO :
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP

PROC. ORIGINÁRIO Nº
5010841-63.2021.8.08.0024

(Execução Fiscal)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR
(RELATOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pretendendo a reforma da
decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal originária em face dos sócios da executada, formulado ao argumento de dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

Nos termos da decisão agravada,
“
existindo registro de baixa regular formal da pessoa jurídica pois, houve comunicação aos órgãos oficiais e, não tendo o exequente comprovado que a Sra. Claudete Zorzo tenha se responsabilizado pelo ativo e passivo da empresa executada a época em que foi solicitada a baixa regular,
é de se rejeitar o pedido de redirecionamento.

”

Pois bem.

O Recorrente alegou, em síntese, que está comprovad
o
nos autos
que a sócia da executada, Claudete Zorzo, responsabilizou-se pelo eventual ativo e passivo da
pessoa jurídica extinta.

De fato, examinando os autos do processo originário, verifiquei que o Recorrente juntou aos autos documento arquivado na JUCEES, datado de 30.04.2021, no qual a sócia da Executada,
Claudete Zorzo,
comunica a dissolução e a extinção da pessoa jurídica Executada.

Na cláusula quinta do referido documento,
Claudete Zorzo, responsabilizou-se pelo eventual ativo e passivo da
pessoa jurídica extinta.
Vejamos:

“
CLÁUSULA QUINTA:

A responsabilidade pelo ativo e passivo, porventura supervenientes, fica a cargo do ex-titular CALUDETE ZORZO.”

Nesse contexto,
conquanto a extinção da pessoa jurídica tenha sido comunicada aos órgãos competentes, a ex-titular da mesma assumiu expressamente a responsabilidade pelos eventuais débitos da mesma.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a decisão agravada, e
autorizar
o redirecionamento da execução fiscal
em desfavor da sócia da Executada
, de forma que
as medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito executado sejam direcionadas ao patrimônio pessoal
da
ex-titular
da Executada,
CALUDETE ZORZO.

É como voto.

Desembargador S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)